Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, a teor do art. 256, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados pelas partes, em face da preclusão.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Assim, se a prova colhida nos autos corrobora a pretensão autoral, e não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, há que se reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, mantendo-se a sentença que reconheceu a existência de condomínio voluntário sobre os imóveis, objetos do processo.
4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Assim, se é possível estimar o valor do proveito econômico obtido com a vitória na causa (a segunda base de cálculo) – excluída a primeira base de cálculo, já que não houve condenação –, há de se dar parcial provimento ao recurso, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, que deve ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.